Tribunal: TJSP
Processo: 1079613-77.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Ação de cobrança de honorários advocatícios. Demanda relativa à divisão de quota parte de honorários profissionais decorrentes da parceria celebrada entre as partes para atuação em processos judiciais. Termo de parceria entabulado entre as advogadas. Art. 5o, I.1, da Resolução no 623/2013. Competência de uma das C. Câmaras da Subseção de Direito Privado I deste E. Tribunal (1a a 10a).

Recurso

Ementa:
Ação de cobrança de honorários advocatícios. Demanda relativa à divisão de quota parte de honorários profissionais decorrentes da parceria celebrada entre as partes para atuação em processos judiciais. Termo de parceria entabulado entre as advogadas. Art. 5o, I.1, da Resolução no 623/2013. Competência de uma das C. Câmaras da Subseção de Direito Privado I deste E. Tribunal (1a a 10a).

Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à Subseção de Direito Privado I.